Tribunal: TJES
Processo: 5002750-95.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002750-95.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THAISNARA VIEIRA WILL
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro de valores pagos por suposta cobrança indevida em faturas de energia elétrica, além de indenização por danos morais, em ação movida contra concessionária de serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a existência de relação de consumo;
(ii) analisar se houve falha na prestação do serviço, com cobrança indevida em faturas de energia elétrica;
(iii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente;
(iv) apurar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre a parte consumidora e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STJ.
4. A análise do histórico de consumo demonstra discrepância entre a média anterior e os valores cobrados nos meses impugnados, sem justificativa técnica suficiente apresentada pela concessionária.
5. Comprovada a cobrança indevida, a restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo a cobrança posterior a 30/03/2021.
6. Ausente suspensão do serviço ou cobrança vexatória, não se reconhece o dano moral pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Constatada a cobrança indevida de consumo de energia elétrica, é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando verificada má-fé ou descumprimento da boa-fé objetiva pela concessionária.

2 A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo nos casos em que houver interrupção do serviço ou exposição vexatória do consumidor."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002750-95.2022.8.08.0008.

APELANTE: THAISNARA VIEIRA WILL
.

APELADA: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

THAISNARA VIEIRA WILL

interp
ôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença de
id
8460319
,
proferida pel
o

ilustr
e

Ju
i
z
de Direito da
Primeira Vara Cível do Juízo de Barra de São Francisco
,
nos autos da
ação
de reparação por danos morais, materiais e restituição em dobro por ela ajuizada em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.
, que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais
a apelante sustentou
(id 8460321)
, em síntese,
que:

1
) “além de estrar provado a relação de consumo, é possível verificar que a parte apelante é parte hipossuficiente, em comparação à empresa ora apelada, principalmente no que tange ao acesso às produções de prova necessárias ao processo”;
2
) “trouxe aos autos, todos os documentos comprobatórios aos quais possuía e detinha acesso, para comprovar a cobrança em valor exorbitantemente superior”;
3
) “, fazia-se necessário a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, visto que além de comprovada a relação de consumo existente, é parte hipossuficiente a apelante, visto que a empresa apelada, é a detentora e possui amplo e fácil acesso a todos os meios para comprovar a cobrança realizada à apelante”;
e
4
) “
a parte apelada não comprovou que os valores cobrados à apelada estavam corretos, conforme determinação do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo, somente a parte apelante, realizado comprovação do seu direito e dos fatos alegados pela mesma em sua inicia
”.

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço do qual o apelado usufrui como consumidor final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso deve ser o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

No caso em tela, a hipossuficiência da apelante em relação à apelada é manifesta, especialmente no que tange à produção de provas técnicas relacionadas à medição e ao fornecimento de energia elétrica. A concessionária detém o conhecimento técnico, os equipamentos de medição e o histórico detalhado do consumo, elementos essenciais para elucidar a causa do aumento abrupto nas faturas.

A verossimilhança das alegações da apelante, por sua vez, encontra respaldo no histórico de consumo apresentado nos autos (
id
8460292). As faturas anteriores demonstram um padrão de consumo significativamente inferior aos valores cobrados nos meses de julho e setembro de 2022. A discrepância entre o consumo habitual e os valores impugnados é notória e, por si só, gera uma presunção relativa de irregularidade na medição ou na cobrança, tornando verossímil a alegação da consumidora de que houve um erro.

A apelada, em sua defesa, limitou-se a afirmar que a cobrança se baseou na leitura real do medidor e que o aumento se deu por "fuga de energia" decorrente de um curto no chuveiro, conforme constatado em inspeção. Contudo, a prova produzida pela própria apelada para sustentar essa tese, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de
id
8460296, é insuficiente para comprovar de forma cabal que o único problema era o chuveiro e que o medidor registrou corretamente o consumo real da unidade, incluindo a suposta fuga de energia. O TOI apenas menciona a constatação de um curto interno ao ligar o chuveiro, sem apresentar um laudo técnico detalhado sobre o funcionamento do medidor ou uma análise aprofundada da instalação interna que pudesse justificar o aumento exorbitante do consumo nos patamares registrados.

Ainda que a inspeção tenha apontado um problema no chuveiro, a apelante alegou, e a
recorrida
não desconstituiu essa alegação com prova robusta, que desligou o chuveiro após a primeira inspeção, e, mesmo assim, a conta de setembro continuou vindo com valor muito acima do seu padrão histórico. Este fato corrobora a tese da apelante de que a causa do elevado consumo não se resumia ao chuveiro ou que havia outro problema na medição ou na rede que não foi adequadamente identificado ou corrigido pela concessionária.

A mera alegação de problema interno sem prova técnica robusta que a vincule diretamente ao consumo excessivo registrado pelo medidor não é suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente quando o consumidor apresenta indícios fortes de anormalidade na cobrança.

Considerando o histórico de consumo da apelante (cerca de R$ 170,49) e os valores cobrados nos meses de julho (R$ 1.201,45) e setembro (R$ 520,13), o excesso cobrado corresponde à diferença entre os valores faturados e a média histórica. A apelante, na inicial e no termo de confissão de dívida (
id
8460293
)
, aponta o valor de R$ 1.330,73 como o montante indevidamente cobrado e objeto da renegociação. Este valor representa a soma dos excessos nos dois meses. Tendo sido comprovada a cobrança indevida, a restituição dos valores pagos é devida.

Quanto à forma da restituição, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, data do julgamento: 21-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 30-3-2021).

E cabe destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30.03.2021.
No caso, como a cobrança indevida se deu no ano de 2022, a restituição dos valores deve ocorrer em dobro.

Por último, tenho que não está configurado dano imaterial porque a conduta da ré de cobrar valores indevidos configurou mero dissabor no trato da relação contratual. É importante atentar para que não houve suspensão do fornecimento da energia elétrica para a autora e também não ocorreu cobrança vexatória ou situação de constrangimento para ela.

Posto isso,
dou parcial provimento

ao recurso
para reformar a respeitável sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais
.

Condeno a apelada a restituir à
recorrente
o valor de R$ 1.330,73 (mil trezentos e trinta reais e setenta e três centavos) em dobro, totalizando R$ 2.661,46 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data do efetivo pagamento de cada parcela da renegociação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em relação a recorrentes, já que litiga sob o manto da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator.